Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-40.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701667-40.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 APELADO: LETICIA RUIZ DE SOUZA CREMA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões (ID 38689160), com esteio no art. 1.023, §2o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de agosto de 2022 17:07:47. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador